Tribunal: TJMT
Processo: 1006297-17.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE

Número Único
:

1006297-17.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA APARECIDA ROLON DE OLIVEIRA - CPF: 063.352.011-00 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006297-17.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração. ° 1006297-17.2023.8.11.0002

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:

Fernanda Aparecida Rolon de Oliveira

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL VERIFICADO.

Os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006297-17.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração. ° 1006297-17.2023.8.11.0002

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:

Fernanda Aparecida Rolon de Oliveira

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Obrigação Com Indenização por Danos Morais

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande – MT.

Sentença (Id.

180319209

)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da autora no valor de R$ 144,69 (cento e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos); e condenou a embargante ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de 27/01/2023.

Recurso Cível Inominado
(Id.

180319213
): pugna pela reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral e, subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.

Decisão Monocrática (Id.

187754158
):
negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e manteve a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração (Id.
191131178
):
assegura que a decisão incorreu em erro material

quanto a condenação em honorários advocatícios.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006297-17.2023.8.11.0002

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 1006297-17.2023.8.11.0002

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:

Fernanda Aparecida Rolon de Oliveira

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
parte requerida na Ação
Declaratória de Inexistência de Obrigação Com Indenização por Danos Morais
,
em face da decisão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante
.

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de erro material
quanto a condenação em honorários advocatícios.

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), recebo os embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, nota-se que
a decisão
negou provimento ao recurso interposto pela embargante
, mantendo a sentença em sua integralidade. Entretanto, a condenou
ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mesmo havendo a condenação indenizatória fixada na sentença de origem.

Por essas razões
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para que seja retificado o erro material em questão, a fim de que passe a constar no dispositivo do julgamento da decisão monocrática a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024